Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716333-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE PEREIRA CALMON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão de agravo de instrumento (ID 38047940) proferida na ação de obrigação de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, movida por ALEXANDRE PEREIRA CALMON em desfavor de DISTRITO FEDERAL. A decisão embargada determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para inclusão da União no polo passivo da lide (ID 38047940). Em suas razões, o embargante assevera que a decisão foi omissa, pois se fundamentou no RE 855.178 com remessa dos autos à Justiça Federal, pelo fato de o medicamento a ser ministrado pelo autor não ser registrado na ANVISA. Entende que houve omissão por não se levar em conta o que restou decidido pelo STJ no IAC – 14, admitido nos autos dos CC 187276/RS, CC 187533/SC e CC 188002/SC: devendo o juiz estadual abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência em ações que versem sobre tema idêntico ao do IAC em questão. (ID 38417827). Contrarrazões (ID 39235657). É o relatório. Conforme 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e a decisão se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Cabe salientar que a omissão ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão embargada, identificando que a matéria objeto dos autos se amolda à questão tratada no Tema Repetitivo no 793 do STF (fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS), declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de oportunizar a inclusão da União no polo passivo da lide (ID 38047940). Entretanto, há que se ressalvar a ocorrência de omissão quanto o que restou decidido pelo STJ no IAC – 14, admitido quando do proferimento do CC 187276/RS, CC 187533/SC e CC 188002/SC. Tem-se que a ementa do RE n° 855.178 /SE, relativo ao Tema 793, registra apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, e consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS. Confira-se: “(...) infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). (...) No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021; RCL 50456, Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2022.” (ID 38661527 - Pág. 9/10.) – g.n. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo), e o processo remetido à Justiça Federal. Do mesmo modo, em que pese o embargante argumente que o STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência – IAC (Tema – 14), teria apreciado a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, e deliberado que “até o julgamento definitivo do IAC – Tema 14, o juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência em ações que versem sobre tema idêntico ao do IAC em questão”, cabe esclarecer, nesse particular, que em sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sem determinar a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14. Na integra do acórdão paradigma, após delimitação da tese controvertida, a relatoria apresentou as seguintes medidas: “a) delimitação do tema, nos seguintes termos: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal; b) expedição das comunicações necessárias, com cópia da decisão de afetação, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Conselho da Justiça Federal (CJF), aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais de Justiça e aos Ministros da Primeira Seção deste Tribunal; c) manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde; d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento; e) cumpridas as diligências, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para manifestação e, após, seja a questão que foi delimitada nos conflitos de competência submetida à apreciação da Primeira Seção desta Corte de Justiça”. (IAC no CC n. 187.276/RS, Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, DJe de 13/6/2022.) Conforme se verifica das anotações do NUGEPNAC/STJ, restou assentado o seguinte: “Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. – g.n. No caso dos autos, contudo, necessário destacar que não ocorreu a inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco sem a prévia consulta à Justiça Federal, conforme observado no precedente paradigma, tendo a decisão ora agravada determinado exclusivamente a remessa do feito à justiça competente “a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide”. Confira-se: “Dentro deste contexto, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide” (ID 38047940) Desta feita, ressalta a ausência de identidade entre a matéria ventilada no presente processo e a questão tratada pelo STJ por ocasião do Tema – 14 do Incidente de Assunção de Competência – IAC. Relevante observar, ainda, que a “manutenção do curso das ações”, conforme ponderou a Corte Superior, teve por pressuposto o fato de que “a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde”, hipótese que não ocorre nos autos, visto que a liminar já foi apreciada e indeferida, não havendo motivo para que o feito prossiga na jurisdição estadual (ID 35579270). Ademais, perceba que o precedente qualificado do STJ decorreu da existência prévia de conflito de competência e, na hipótese dos autos, a decisão agravada tão somente declinou da competência conforme orientação da Suprema Corte em tese de repercussão geral (Tema 793/STF), não havendo falar em “designação do Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes”, conforme proposto no precedente. Por fim, cabe reiterar, que a proposição de impedimento de declinação de competência está restrita às ações que versem sobre a “indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. POLO PASSIVO. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante. 2. O direcionamento da demanda que visa o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88), é medida impositiva, haja vista a existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, nos moldes do art. 114 e do art. 115, I, do CPC. O pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do autor. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07039582920208070018, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. FREMANEZUMABE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TEMAS 500 E 793 STF. MEDICAMENTOS. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)". 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida. Processo redistribuído à Justiça Federal. Agravo interno não provido.” (07087647920218070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 18/7/2022.) – g.n. “(...) Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 50456 AgR, Relator Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe-107, 02-06-2022.) Dessa forma, correta a decisão embargada que, identificando que os autos tratam de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, determinou a remessa do processo à Justiça Federal. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator